Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-39.2018.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001501-39.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSINETE CARVALHO KLEINIIBING - CPF: 436.611.061-04 (APELANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), FLORINDO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 028.601.121-20 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), Délcio Romano (ASSISTENTE), Ari Rodrigues de Oliveira (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE – SIMULAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – SUBSISTÊNCIA DAQUELE QUE SE DISSIMULOU (DOAÇÃO) – USUFRUTO AO GENITOR SOBRE TODO O IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.

À luz dos princípios n
arra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), o Juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado.

Restando demonstrada a ocorrência de simulação de compra e venda de imóvel realizada entre pai e filha, escorreita a sentença que reconheceu a nulidade do negócio simulado, com a subsistência daquele que se dissimulou (doação), verdadeira intenção das partes.

Considerando que a doação se refere a todo o imóvel (parte comercial e parte residencial), a reserva de usufruto se estende a todo o bem, sob pena de deixar o genitor desprovido de moradia própria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001501-39.2018.8.11.0040

APELANTE:
ROSINETE CARVALHO KLEINIBING

APELADO:

FLORINDO CARVALHO SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ROSINETE CARVALHO KLEINIBING contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da A
ção Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse
ajuizada por FLORINDO CARVALHO SANTOS (proc. n. 1001501-39.2018.8.11.0040), julgou parcialmente o pedido para declarar “
nula a compra e venda entabulada entre as partes, em razão da simulação, porquanto subsistirá o negócio que se dissimulou, a doação do imóvel descrito na matrícula 5221, localizado na Rua Tangará, 509, bairro setor industrial, do autor à requerida, com usufruto em vida ao doador/autor, todavia, para a escrituração da doação na matrícula do imóvel, com usufruto ao doador, o negócio deve ser válido na forma e substância, ou seja, deverá a parte interessada recolher ao Cartório a diferença do valor das taxas relativas ao que pagou (compra e venda) e doação com usufruto
”, condenando os litigantes, diante da sucumbência recíproca, “
ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da causa, a serem divididos na razão de 50% entre os patronos, ficando suspensa a cobrança, nos termos do CPC, pois deferidos os benefícios da AJG à ambas as partes
”.

Aduz, preliminarmente, nulidade da sentença, por violação ao princípio da congruência e à decisão surpresa, visto que o julgador, ao decidir a lide, “
encampou a inovadora tese de nulidade parcial do negócio jurídico pelo vício da simulação, e, ainda, reconheceu a ocorrência de doação com reserva de usufruto, o que claramente destoa da causa de pedir trazida na petição inicial
”, qual seja, anulabilidade do negócio por vício de consentimento.

Afirma, no mérito, que a escritura de compra e venda possui presunção de veracidade, sendo imprescindível a juntada de provas contundentes e categóricas para sua desconstituição, o que não se verifica nos autos, tendo o Apelado celebrado o negócio de livre e espontânea vontade e sem vícios.

Alega a violação à boa-fé objetiva, uma vez que a decretação de nulidade não pode beneficiar quem lhe deu causa.

Defende a inexistência de simulação, haja vista que o Apelado tinha plena capacidade de discernimento quando da celebração do instrumento público e sempre teve a intenção de transferir o imóvel a filha.

Subsidiariamente, caso mantida a sentença, entende que os efeitos do usufruto devem se restringidos e delimitados à sala comercial edificada ao lado da casa de madeira, para que a Apelante permaneça na posse da edificação residencial (casa de madeira).

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação ou reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 168498892.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024